Tribunal: TJSP
Processo: 2001973-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico e associação para o tráfico de drogas – Prisão preventiva Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Ilegalidade – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001973-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é paciente WILLIAN
CORREA SIQUEIRA e Impetrante ADRIANA DE FÁTIMA DE VITO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriana de Fátima de Vito
Paciente: Willian Correa Siqueira
Corréus: Rafael Guilherme Corrêa Siqueira e Brendon Henrique da Silva
Comarca: Bariri
Voto no 23.083
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
PRISÃO
PREVENTIVA
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO
ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
ADRIANA DE FÁTIMA DE VITO em favor de WILLIAN CORREA
SIQUEIRA, com pedido liminar, apontando-se como autoridade
coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Bariri (autos n° 1501230-50.2019.8.26.0062), que teria decretado a
prisão preventiva do paciente, sem o devido amparo legal.
A liminar foi indeferida nos termos da r.
decisão de fls. 30/36.
Informações prestadas pela Douta Autoridade
indicada como coatora a fls. 38/39.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 44/47, manifestando-se pela denegação da
ordem.
O processo foi distribuído por prevenção ao
habeas corpus no 2288129-02.2019.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente se encontra
cautelarmente privado de sua liberdade de locomoção porquanto
incurso, em tese, nos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006.
Por entender ser ilegal a constrição à liberdade
de locomoção do paciente, insurge-se o impetrante sob os
seguintes fundamentos: (i) inidoneidade da fundamentação do r.
decisum vergastado; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar; (iii) presença de condições pessoais favoráveis
à concessão de liberdade provisória e (iv) invalidade da busca
domiciliar conduzida por Policiais Militares (fl. 04).
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça
à ordem pública na libertação do paciente.
Após a regular tramitação do feito, constata-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
presente, na espécie, o fumus comissi delicti, dada a prova da
materialidade – consubstanciada na apreensão de estupefacientes
(fls. 16/18 dos autos no 1501230-50.2019.8.26.0062) – e indícios
suficientes de autoria delitiva – consubstanciada no próprio
contexto de flagrância (fls. 17/18).
Paralelamente, constata-se que a natureza,
quantidade e forma de acondicionamento da droga cuja
propriedade é atribuída aos pacientes (4 porções contendo 2.9g
de cocaína e 43 porções condendo 62,4g de maconha) são
indicativos, em princípio e em tese, da ofensa ao objeto de tutela
legal, a saúde pública.
Tais circunstância evidencia, prima facie, a
propensão da paciente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solta, volte a delinquir, mormente
considerando-se que os seus antecedentes criminais noticiam seu
envolvimento com outras práticas delitivas1.
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC
249.653/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 02/04/2013, DJe 11/04/2013).
Ademais, muito embora tenha suscitado o
impetrante a invalidade da apreensão de estupefacientes,
realizada em ambiente domiciliar.
Ocorre que, nos termos do art. 5°, inciso XI, da
Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
O ingresso regular da polícia no domicílio, sem
autorização judicial, em caso de flagrante delito, para que seja
válido, necessita que haja fundadas razões (justa causa) que
sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência (neste
sentido, confira-se: REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe
30/05/2017).
E, na espécie, tais elementos constaram das
declarações do condutor que constam do boletim de ocorrência
n° 1932/2019. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
"Às 11:30 hs., em patrulhamento, passaram pela
Rua José Francisco Barbieri de Toledo, 270,
tratando-se de conhecida 'biqueira', que se estende
até a esquina de baixo, com a Rua Alcyr Palamin,
onde há uma pequena praça. Tem conhecimento que
trata-se da residência dos irmãos Willian e Rafael,
ambos atuando no tráfico de drogas na casa e
imediações. Quando se aproximava, notaram que
saía
da
casa
um
elemento
posteriormente
identificado como Brendon Henrique da Silva, que
igualmente é tido como comerciante de drogas em
atuação no local. Ao perceber a aproximação da
viatura, Brendon jogou algo no solo e foi abordado,
sendo que os irmãos citados também estavam
saindo, contudo, retornaram correndo para o
interior do imóvel. Com Brendon encontraram um
pino eppendorf de cocaína nas vestes, snedo que no
solo, ao seu lado, encontraram mais uma porção de
maconha e outros pinos de cocaína. Brendon
portava ainda um telefone celular e sessenta reais,
exibidos para apreensão. Entraram na casa e
encontraram os irmãos Rafael e Willian, um em
cada quarto da casa. Na casa encontraram outras 42

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
porões de maconha distribuídas nos quartos de amos
e em uma laje, um pino eppendorf de cocaína, além
de 116 eppendorfs vazios e sem uso anterior,
esparramados nos quartos e na casa".
Ademais, conforme bem ponderado pela
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, "tratando-se de delito
permanente, não é exigível mandado de busca e apreensão, como sugere
a nobre impetrante, na esteira de jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 46).
Não se extrai, de plano, qualquer invalidade
passível de declaração.
Por essas razões, a concessão da ordem implica
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção doutrinária
do termo2.
Ainda que assim não fosse, a expansão do
comércio de drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos que fazem a
substância
entorpecente
chegar
ao
consumidor
final
envolvimento com outros tipos de crime do tipo tráfico de armas
2 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra,
é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida
de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-
a-dia, no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos.
No caso do paciente, a substância entorpecente apreendida era
ilícita e causa danos irreversíveis à saúde de quem a consome e,
em larga escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga analisada na r. decisão
vergastada fomenta a longa cadeia criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente
equipara-se ao crime hediondo, pois ofende potencialmente
ordem pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores, presumiu a
gravidade para a ordem pública do crime em exame, o que fez
legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados ao paciente, e relativamente aos quais há clara
intenção do Poder Constituinte Originário de dar tratamento
legal particularmente rigoroso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos
na Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal
não pode ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção
negativa qual seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder
Público na persecução penal
, fenômeno hodierno que a
Doutrina descreve como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos Übermaβverbot quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente protegidos
Untermaβverbot3.
Isso porque, a constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara
infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos
3 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em
conta que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a
eficiência e a segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas
criminosas que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com
respeito aos direitos dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se
a onda continuar como está, poderá varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então
poderá ser tarde demais quando constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e
parcialmente as concepções fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER,
Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade:
breves anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre,
n. 28, mar. 2009. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>.
Acesso em: 12 jan. 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
10
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre estas partes,
tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e justa (art.
3o, inciso I, da Constituição Federal), orientada à preservação da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo
diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas
regras não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para
tornar digna a existência do ser humano, o que não seria possível
por violação de direitos fundamentais, ou por segregações
inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, ao
contrário, assenta-se na supremacia do interesse público
traduzido na finalidade última de propiciar existência digna ao
ser humano.
Incide à espécie o comando incriminador
inserto no Título II, da Constituição da República, que trata “dos
direitos e garantias fundamentais” e que, portanto, não pode ser
desconsiderado pelo aplicador da lei.
Desta forma, quando presente prova da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
11
materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de tráfico
ilícito de entorpecente incidirá a presunção constitucional de
perigo à ordem pública (hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao
paciente um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas
pela autoridade indicada como coatora é fundamentada em
análise abstrata ou ignorando a regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de
atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República, está, sim, materializando uma vontade constitucional
que certamente não se fundou em uma abstração arbitrária e
desconexa com realidade.
Arrima-se na gravidade à ordem pública que
ganha concretude nos lares, nos periódicos e nas conhecidas
mazelas causadas pela cadeia de produção e distribuição que faz
chegar ao consumidor final a substância entorpecente.
Tais
circunstâncias
concretas
são
expressamente adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos
crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006,
conforme se extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
12
541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato
ou presumido, visto que prescinde da comprovação
da existência de situação que tenha colocado em
risco o bem jurídico tutelado [...]. Nesse passo, não
há como negar que [a mercancia] de drogas [...]
acaba estimulando [...] outros crimes relacionados
ao narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico
de armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado
pela norma em comento é a saúde pública, e não
apenas a saúde [...]”.
Em análise precária, tal como deve ser as
tutelas de urgência e, ainda, a própria extensão do conhecimento
do presente habeas corpus, a r. decisão encontra amparo na Lei e
na Constituição.
Frise-se não ser necessário que a decisão que
decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
13
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar
ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do
teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas
corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de 2.015,
V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem
cabalmente demonstradas pelo impetrante, “as condições pessoais
favoráveis dos pacientes não são garantidoras de eventual direito de
liberdade, quando outros elementos constantes nos autos recomendam as
suas custódias cautelares”. Neste sentido, confira-se: STJ - Habeas
Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel.
Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF
- HC N. 86.605-SP-RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Igualmente não há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
14
paciente, decretada em conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
Anoto, outrossim, ser prematura a pretensão
do impetrante de ver declarada, desde já, (i) a
desproporcionalidade da custódia cautelar ante a aplicabilidade,
em tese, do disposto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2.006 ou (ii) da subsunção dos fatos ao disposto no art.
28, do mesmo diploma legal pois tais questões exigem análise
detida, à luz do contraditório e da ampla defesa, não
comportando conhecimento da via estreita do habeas corpus, sob
pena de supressão de instância e de violação do princípio do Juiz
Natural.
Por outro lado, não se mostra suficiente a
adoção das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código
de Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indicam pela sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
15
em comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou
contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca;
ou, ainda, (iv) pela imposição de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica atual da
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe
é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII,
consigno sua inaplicabilidade à espécie, nos termos do art. 5°,
inciso XLIII, da Constituição da República.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001973-58.2020.8.26.0000 -Voto no
16
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR